Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS.
1. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta do imóvel.
2. O contrato de compra e venda que dispõe sobre a responsabilidade pelo pagamento de taxa condominial não possui eficácia em relação a terceiros, porquanto o ajuste havido entre promitente vendedor e o adquirente envolve obrigação de natureza pessoal, que só vincula os signatários do contrato.
3. Apelação conhecida e não provida.